Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Processo : 0701119-17.2022.8.07.0000 DECISÃO A agravante opõe embargos de declaração (id. 32802580) da decisão unipessoal desta relatoria (id. 32100278) que indeferiu a tutela provisória recursal para que fosse extinto o processo ou revogada a liminar de busca e apreensão. Em síntese, sustenta a necessidade de instrução da ação de busca e apreensão de veículo com o original da cédula de crédito bancária firmada entre as partes. Anota que, no julgamento do REsp 1.291.575/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza”. Salienta que, de acordo com o Decreto-Lei n. 911/69, caso o veículo não seja encontrado, o credor tem a faculdade de requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva e, além disso, a alienação em garantia somente se prova por escrito. Defende que “o documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para as demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito”. Prequestiona a matéria e requer o acolhimento dos declaratórios, para sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos modificativos, a fim de reconhecer a imprescindibilidade da juntada do título original da cédula de crédito bancário, com a consequente extinção da ação. Os presentes embargos de declaração objetivam efeitos modificativos, portanto não versam hipótese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, apenas (a) esclarecer obscuridade, (b) eliminar contradição, (c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, (d) corrigir erro material. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – leading case no AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Nesse sentido, o agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator, se a pretensão do recorrente não se limita às finalidades expressas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, haja vista a previsão do art. 1.021 do mesmo diploma e art. 265 do RITJDFT. Ante o exposto, considerando as normas de regência e o princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Em decorrência, determino a intimação da parte recorrente para complementar as razões recursais de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, do mesmo diploma processual. Em seguida, à Secretaria para anotações e registros do recurso. Após contraminuta, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator